Tribunal: CARF
Processo: 15504.722004/2019-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.722004/2019-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.555 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
RENATO MARTINS PRATES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. REMUNERAÇÃO EM EXERCÍCIO
DE ATIVIDADE LABORAL.
Para que seja reconhecida a isenção do Imposto de Renda por moléstia grave
devem ser preenchidos os requisitos previstos na legislação, ou seja, que os
valores correspondam a proventos de aposentadoria, reforma, pensão ou ainda
recebidos a título de complementação desses rendimentos; e exista laudo
pericial, emitido por serviço médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 42/49 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício
2018, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.722004/2019-67
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.555 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722004/2019-67

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 14/19, (numeração e-processo), que
alterou o resultado da Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2018,
ano-calendário 2017, de imposto a restituir de R$ 90.042,95 para sem saldo de imposto,
considerando que já foi restituído o valor de R$ 1.389,11.
Apontou a autoridade tributária autuante que as deduções relativas às contribuições para
entidades de previdência privada, FAPI e/ou previdência complementar de natureza
pública, à dedução de incentivo e à contribuição previdenciária do empregador
doméstico foram readequadas ao limite legal, conforme valor declarado e conforme o
lançamento das infrações.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada, em que foram apuradas as seguintes infrações:
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por
Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou
sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 398.502,13, recebido (s) pelo titular e/ou
dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo, indevidamente
declarados como isentos e/ou não-tributáveis, em razão de o contribuinte não ter
comprovado ser portador de moléstia considerada grave ou sua condição de aposentado,
pensionista ou reformado nos termos da legislação em vigor, para fins de isenção do
Imposto de Renda.
A isenção por moléstia grave só se aplica a rendimentos decorrentes de
APOSENTADORIA, reforma ou pensão. Esse não é o caso dos rendimentos recebidos
da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS, que são
decorrentes do trabalho com vínculo empregatício.
Inclusão de R$398.502,13.

Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3o e §§, e 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no
8.134/90; art. 47 da Lei 8.541/92; art. 30 da Lei no 9.250/95; arts. 1o e 15 da Lei no
10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos
Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por
Moléstia Profissional Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado,
Pensionista, ou Reformado ou não comprovação da retenção do Imposto de Renda na
Fonte sobre rendimentos Isentos.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre rendimentos declarados como lsentos e Não Tributáveis em
decorrência de proventos de aposentadoria, pensão, ou reforma por moléstia
grave, ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço ou por moléstia
profissional, no valor de R$ 6.384,54, glosa esta referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.555 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722004/2019-67

O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou
sua condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da
legislação em vigor, ou não comprovou a efetiva retenção do Imposto de
Renda sobre rendimentos isentos e/ou não tributáveis, para fins da
compensação pleiteada.

* Os valores das colunas "Declarados" da presente infração foram obtidos da
Declaração apresentada pelo Contribuinte, oriundos da ficha "Rendimentos Isentos e
Não Tributáveis" da Linha "Pensão, Proventos de Aposentadoria ou Reforma por
Moléstia Grave ou Aposentadoria ou Reforma por Moléstia em Serviço.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do lançamento em 01/04/2019 (AR à fl. 10), o interessado
apresentou impugnação em 04/04/2019 (fl. 03), asseverando que não concorda com as
infrações, conforme documentos que junta.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 42):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2018
EMENTA.
Não sujeito à Ementa, consoante a Portaria RFB no 2.724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ apresentou recurso
voluntário de fls. 54/68 em que alega, em apertada síntese: que deve ser reconhecida a isenção
dos valores por moléstia grave e pede conexão para que os processos do contribuinte sejam
julgados de forma conjunta.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.555 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722004/2019-67

Pedimos vênia para transcrever trechos da decisão recorrida:
(...)
Quanto à isenção pleiteada, cumpre trazer o que dispõe o art. 6o, incisos XIV e XXI da
Lei no 7.713/1988, sobre a matéria.
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004) (Grifei)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(Incluído pela Lei no 8.541, de 1992)
A isenção por moléstia grave está disciplinada no art. 39 do RIR/1999, da seguinte
forma:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.555 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722004/2019-67

§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão. (grifos acrescidos)
Vale lembrar que a interpretação dos dispositivos que outorgam isenção deve ser literal,
conforme dispõe o art. 111 da Lei no. 5.172/1966, Código Tributário Nacional – CTN.
Há, portanto, dois requisitos básicos para que seja possível o reconhecimento da isenção
em discussão: (1) que os valores correspondam a proventos de aposentadoria, reforma,
pensão ou ainda recebidos a título de complementação desses rendimentos; e (2) exista
laudo pericial, emitido por serviço médico oficial.
Frise-se que o laudo pericial oficial consiste num instrumento que, devido ao seu grau
de detalhamento e especificidade, visa fornecer elementos suficientes para formar a
convicção do seu destinatário.
O artigo 30 da Lei no 9.250/1995, é bem claro quando determina que a moléstia deverá
ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A Solução de Consulta Interna no 11 – Cosit, acerca da comprovação de moléstia grave,
assim especifica em sua ementa:
Ementa: A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo
pericial, assim entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos
estados, do Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por
médico investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas
internas especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão
emissor; b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia
(descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa
física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da
existência da doença em período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia
seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o
portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e e) o nome
completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art.
6° da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por
instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos
médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo
ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
(grifos acrescidos)
Dito isto, da análise dos documentos juntados pelo impugnante, verifica-se que o laudo
médico de fl. 09 é documento hábil a comprovar ser o interessado portador de moléstia
grave desde o ano-calendário 2015.
No que diz respeito à comprovação da natureza dos rendimentos decorrentes de
aposentadoria, reforma ou pensão, o interessado não saneou a irregularidade apontada
pela fiscalização, a qual baseou sua autuação na DIRF abaixo colada.
(...)
Neste contexto, cumpre salientar que a Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF é declaração regulamentar que permite à Administração Tributária, a
partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras de rendimentos
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.555 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722004/2019-67

tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas
apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são neutras
quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é documento idôneo para o fim de comprovação dos valores
dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Evidentemente a presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte provar o
contrário. Para tanto, deve juntar elementos que respaldem seus argumentos conforme
preconiza o art. 36 da Lei 9.784/99, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Outrossim, cumpre registrar que a tributação do décimo terceiro salário ocorre
exclusivamente na fonte e não devem ser levados os valores correlatos a ajuste, nos
termos do que determina a Instrução Normativa SRF N° 15, de 06/02/2001, vigente à
época da lavratura da notificação e cujo entendimento permaneceu inalterado com a
edição da Instrução Normativa RFB N° 1.500/2014 (art. 13), in verbis:
Gratificação Natalina
Art. 7o Para efeito da apuração do imposto de renda na fonte, a gratificação natalina (13o
salário) é integralmente tributada quando de sua quitação, com base na tabela do mês de
dezembro ou do mês da rescisão do contrato de trabalho.
§ 1o A tributação ocorre exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos recebidos no mês pelo beneficiário.
§ 2o Não há retenção na fonte pelo pagamento de antecipação do 13o salário.
§ 3o Na apuração da base de cálculo do 13o salário deve ser considerado o valor total
desta gratificação, inclusive antecipações, sendo permitidas as deduções previstas no
art. 15, desde que correspondentes ao 13o salário.
(...)
§ 9o Na determinação da base de cálculo do 13o salário devem ser observados os
seguintes procedimentos:
I - os valores relativos à pensão alimentícia e à contribuição previdenciária podem ser
deduzidos, desde que correspondentes a esse rendimento, não podendo ser utilizados
para a determinação da base de cálculo de quaisquer outros rendimentos; (grifos
acrescidos)
Assim sendo, uma vez que o interessado informou a totalidade dos rendimentos
percebidos da fonte pagadora Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais como
isentos, com IRRF correlato no valor de R$ 90.042,95, sem apresentar outras provas
que subsidiassem suas alegações, e considerando as informações prestadas em DIRF, no
sentido de que pagou ao interessado rendimentos tributáveis, decorrentes do trabalho
assalariado, no valor integral de R$ 398.502,13, com IRRF de R$ 83.658,41 50 e IRRF
sobre o décimo terceiro salário no valor de R$ 6.384,54, decide-se por manter o
lançamento integralmente.
Logo, deve-se concordar com a decisão proferida em sede de primeira instância,
uma vez que o próprio recorrente concorda com ela nos seguintes termos:
Todavia, não se pode dar um tratamento diferenciado a contribuintes apenas pelo fato de
trata-se de 'salário/atividade remunerada' e não de 'proventos/inatividade', mesmo
estando na mesmíssima condição -- qual seja, - a de portador de moléstia grave
(neoplastia maligna).
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.555 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722004/2019-67

Ora, evidente que o Recorrente não requereu prontamente a sua aposentadoria por
invalidez, o que, de fato, só veio a ser requerido posteriormente, a saber em abril/2018
(e deferida em junho/18), posto que pretendia curar-se da doença e retornar ao exercício
regular das suas atividades. No entanto, tal fato não ocorreu justamente em face da
gravidade da moléstia, vindo a falecer após quase 3 anos e meio de tratamento intenso e
sucedido de diversos pedidos de afastamento/licença do trabalho.
Como constou da decisão recorrida, para que as verbas sejam isentas, deve
preencher os requisitos de o contribuinte ser portador de moléstia grave e os pagamentos serem
decorrentes de aposentadoria, pensão ou ainda recebidos a título de complementação desses
rendimentos.
Sendo assim, deve ser negado provimento ao recurso apresentado.
Quanto ao pedido de conexão, só foram distribuídos a este relator os Processos:
15504.722004/2019-67 e 15504.722006/2019-56, que estão sendo julgados de forma conjunta.
Quanto ao outro processo mencionado, ainda está para ser distribuído, de modo que será julgado
posteriormente.
Não há prejuízo para o contribuinte o julgamento em separado.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital